Tribunal: TJDFT
Processo: 0708860-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0708860-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VENUSIA DE PAULA COSTA AGRAVADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., PADRAO DE VIDA CORRETORA DE SEGUROS E REPRESENTACOES LTDA, CREDBRAZ REPRESENTACAO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI D E S P A C H O Intime-se a agravante sobre as certidões juntadas nos IDs Nums. 27840436 e 28260655, bem como os documentos seguintes, informando sobre a devolução da intimação dos agravados, sem cumprimento. Brasília, DF, em 31 de agosto de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator